Tribunal: TJDFT
Processo: 0700478-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. LIMITAÇÃO DE 30% APENAS PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. LIVRE DISPOSIÇÃO DAS PARTES PARA CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. MINIMO EXISTENCIAL MANTIDO.
1. O débito das parcelas consignadas em contracheque obedece ao limite legal de 30% (trinta por cento), nos termos da legislação própria, com destaque na Lei no 10.820/2003 e o Decreto no 8.690/2016, que regulam a consignação em folha em âmbito nacional, e o Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011.
2. Empréstimo para desconto em conta corrente tem respaldo na livre disposição de seu titular, e só se justifica a redução quando, com os descontos, o devedor tiver comprometido o mínimo existencial, por não conseguir manter a própria subsistência com o que lhe sobra.
3. No caso concreto, não se observou comprometimento do mínimo existencial da autora/apelante, nem tampouco violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual devem ser mantidos os contratos. Diante disso, nega-se provimento ao recurso.
4. Apelação conhecida e não provida.